Tribunal: TJSP
Processo: 1044376-02.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. APOSENTADORIA ESPECIAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. Pretensão à aposentadoria especial com base no art. 40, § 4o, II, da Constituição Federal. Acórdão que havia provido o recurso da autora para julgar procedente a ação. RETRATAÇÃO. Tema 1.057. Tese firmada no ARE no 1.215.727/SP no sentido de afastar o

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. APOSENTADORIA ESPECIAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. Pretensão à aposentadoria especial com base no art. 40, § 4o, II, da Constituição Federal. Acórdão que havia provido o recurso da autora para julgar procedente a ação. RETRATAÇÃO. Tema 1.057. Tese firmada no ARE no 1.215.727/SP no sentido de afastar o direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal aos guardas municipais. Retratação do julgado para negar provimento ao recurso de apelação.